Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, PEDRO PASSOS JÚNIOR, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de possível inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212